Tribunal: TJMT
Processo: 0000660-22.2012.8.11.0024
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000660-22.2012.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), THOMAS JEFFERSON XAVIER MOREIRA - CPF: 954.585.141-49 (EMBARGANTE), EDWIN DE ALMEIDA COSTA - CPF: 862.621.221-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ARGUMENTAÇÃO QUE VISA REDISCUTIR A MATÉRIA - REJEIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Os
embargos
de
declaração
constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada, pois são cabíveis em hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil, quais sejam: quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro

material
.

2. Não havendo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestam os
embargos
à
rediscussão
de matéria já apreciada.

3. Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

THOMAS JEFFERSON XAVIER MOREIRA opõe Embargos de Declaração ao acórdão Id 49410472, proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0000660-22.2012.811.0024, interposto da sentença proferida nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa que lhe move o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Em razões – Id 52064990, sustenta a ocorrência de erro material, ao ter considerado que o E. TCE/MT teria considerado irregular o valor de R$5.692,96 (cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), por ter sido realizado sem licitação e sem contabilização, no entanto em seu julgamento final, a Corte de Contas considerou a suposta irregularidade sanada, “ante a comprovação da realização da despesa”.

Ressalta também a ocorrência de erro material ao considerar que a Administração, mesmo diante da dispensa de licitação, deve comprovar que obteve preços e condições mais vantajosas, uma vez que, quando houve a prorrogação do contrato em 2010, tal constatação – preços e condições - já havia sido feita na licitação de 2009.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes. (Id 52064990)

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente são oponíveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

No caso versado, inexistem tais pressupostos, pois a leitura do acórdão revela suficiente enfrentamento da questão concernente a ocorrência de improbidade administrativa pretendendo a parte embargante conseguir efeito infringente a fim de reexaminar matéria já analisada por esta egrégia Corte de Justiça – o que não é admissível em embargos de declaração.

Recordo assim ter sido consignado no aresto embargado, que analisou à saciedade a matéria,
in verbis
:

“Com relação ao mérito, destaca-se dos autos que a ação civil pública de improbidade administrativa foi interposta tendo por base o Inquérito Civil nº 93-001/2012, instaurado para apurar irregularidades nas Contas Anuais de gestão da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães/MT, relativas ao exercício financeiro de 2010, sob responsabilidade do Requerido, ora Apelante.

Extrai-se que o Recorrente responde por atos de improbidade administrativa, consubstanciados em gastos além da receita básica, irregularidade na contratação de consultoria contábil, sem licitação, bem como no contrato de aquisição de combustível, intempestividade na apresentação das contas e ausência de informações e documentos.

O MM. Juiz do feito julgou procedente o pedido, condenando o Requerido/Apelante pela prática de atos de improbidade administrativa, previstos no artigo 10 e 11 da Lei nº. 8.429/92, condenando-o ao ressarcimento do valor R$5.692,96 (cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), acrescidos de juros e correção monetária; ao pagamento de multa civil três vezes o valor da ultima remuneração no cargo de vereador; e suspensão dos direitos políticos e proibição e contratar ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo período de 5 (cinco) anos.

O artigo 10 da Lei nº 8.429/92 dispõe que constitui ato de improbidade administrativa aquele que causa lesão ao erário por qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres dos Entes públicos.

O artigo 11,
caput,
da Lei de Improbidade Administrativa, prescreve:

‘Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:’

Da análise do caderno processual não há como excluir a responsabilidade do Requerido/Apelante.

É sabido que o Gestor da Câmara Municipal deve observar o teto das despesas com a máquina pública no percentual de 7% da somatória da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153, 158 e 159 da CF, pelo Município (artigo 29-A, inciso I, da CF).

Em que pese o excesso ser de apenas 0,28% do percentual permitido, denota-se que esse gasto corresponde a quantia de R$43.220,55 (quarenta e três mil duzentos e vinte mil e cinquenta e cinco centavos), valor significativo para um Município do porte de Chapada dos Guimarães.

Ademais, como bem anotado pelo Ministério Público de contas, o controle das contas do Município também compete ao Poder Legislativo Municipal, e se este age com inércia, displicência e morosidade, deixa de cumprir o sue papel constitucional, ferindo também o princípio da legalidade, além do princípio da moralidade, eis que não houve a devolução do valor excedente.

No que se refere a contratação irregular de empresa de consultoria, ainda que o valor se enquadre nas possibilidade de contratação sem licitação, esta deve ser precedida do devido processo administrativo, que justifique a necessidade da contratação, bem como a razão legal da dispensa da licitação.

No Relatório do TCE/MT (Id 16910964), constou como ‘Despesa Grave’ ... ‘consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais ou ilegítimas’, registrando que “não restou comprovada a efetiva realização dos serviços de consultoria prestados pela empresa Silva e Leite Ltda. Nem tão pouco, a natureza da consultoria prestada – R$5.692,96’.

Nesse sentido, o julgador singular pontuou que ‘somente anos depois, mais de 4 anos, apresenta neste feito uma justificativa, dizendo que tal valor foi objeto de um contrato de consultoria de um software para contabilidade da Câmara Municipal, consistente numa locação de sistemas. Pois é, em que pese o pretenso contrato para contabilidade da Câmara Municipal, anos depois o requerido apresenta notas e recibos (fls. 134-138), mais ainda, não justifica a contratação (necessidade-utilidade), não há Nota de Empenho, ou se foi regida pela Lei n. 8.666/93, os gastos de R$5.692,96 (cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos).’ (
sic
Id 16911469 – p. 6)

Ressalto, ainda, no julgamento das Contas, o Relator anotou que ‘na defesa, o Presidente apenas argumenta e não apresenta nenhum documento hábil a corroborar suas escusas. Não apresenta Nota Fiscal, Nota de Empenho, nada!’ (
sic
Id 16910968)

No mesmo aspecto, se deu a contratação para aquisição de combustível. Somente após o Recorrente trouxe documentos para justificar aludida compra, tendo o TCE/MT salientado a irregularidade na dispensa de licitação, posto que, ainda que se trate de prorrogação de contrato, deve se comprovar que a Administração obteve preços e condições mais vantajosas, o não se verificou.

Destarte, houve a realização de despesas sem o devido planejamento, e sem a observância do devido processo legal, sendo certo que não detém o gestor público poderes irrestritos para alocar verbas públicas sem o devido planejamento, restando incontroversa a responsabilidade do Apelante.

Dessa forma, resta comprovado o dolo, ainda que genérico, em relação aos atos apontados na exordial.

Também não há como afastar a improbidade administrativa pelo envio tardio de informações e com documentação insuficiente, ao Gestor Público deve observância e obediência às normas de fiscalização e controle insculpidas nos artigos 70 a 75 da Constituição Federal, onde resta prescrita a necessidade de prestação de contas das verbas públicas.

No caso dos autos, o Requerido/Apelante prestou contas de maneira deficiente e não juntou documentos necessários ao esclarecimento da utilização de verba pública, além de não ter observado o prazo legal.

Assim, em que pesem as alegações recursais, a sentença recorrida merece ser mantida integralmente, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.” (Id 45876470)

Como visto, inexiste erro material, devido ao fato de que a matéria aventada teve suficiente enfrentamento na decisão embargada, embora não da forma pretendida pelo Embargante, sendo certo que, ainda que o valor do contrato configure a dispensa de licitação, esta deve ser precedida de procedimento administrativo.

Ressalto, por fim, somente tardiamente o Requerido apresentou as notas fiscais dos gastos feitos durante a sua gestão, ainda de maneira deficitária e inobservando o prazo legal.

Destarte,
in casu
, a parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos aclaratórios prevista no art.
1022
do
CPC/2015
.

A propósito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXCESSO NO VALOR BLOQUEADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1. Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar
erro

material
. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de abrir-se a possibilidade de
rediscussão
da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até a liquidação, devem permanecer bloqueados tantos bens quantos forem bastantes para dar cabo da execução em caso de procedência da ação, na medida em que vigora entre os réus uma responsabilidade do tipo solidária. (N.U 1010375-36.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE
ADMININSTRATIVA – EDIÇÃO E SANÇÃO DE ATO NORMATIVO SOBRE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E CONCESSÃO DE PRAZOS DE INCENTIVOS À ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM PERÍODO PROIBIDO – ANO DE ELEIÇÃO – AFRONTA AO ART. 73 DA LEI N. 9.504/1997 – SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO CONFIGURADAS – ATO ÍMPROBO RECONHECIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIO NÃO VERIFICADO –
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS
REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica, quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição, ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para esses fins. (N.U 0058766-39.2018.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018)

Ante ao exposto, REJEITO, pois, os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020